Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721273-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: BEATRIZ SOARES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A contra decisão da 2a Vara de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de BEATRIZ SOARES FERNANDES, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (ID 194196539, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que a pesquisa via SISBAJUD na modalidade de repetição programada facilita e agiliza a identificação de ativos passíveis de penhora (ID 59495780). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta via SISBAJUD de forma reiterada por 30 dias. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 59495789). É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão sobre a qual o agravante efetivamente recorre é datada de 13/3/2024, oportunidade na qual o juízo indeferiu o seu pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, haja vista a última ter sido realizada há menos de 3 meses (ID 189879118, autos originais). Registre-se que, embora intitulada de despacho, trata-se de decisão interlocutória, pois dotada de conteúdo decisório. Ato contínuo, o agravante peticionou novamente para requerer a reconsideração da decisão acima mencionada, momento no qual o juízo, em nova decisão, afirmou: “Negada nova teimosinha SISBAJUD, com prazo para que apontasse outra forma de satisfação, o credor se limitou a repetir o pedido já negado, bem como a pleitear por busca em outra sistema recentemente já pesquisado. Aliás, não há qualquer prova nos autos da alegada pesquisa e-RIDFT.” (ID 193746255/193974594, autos originais). Ocorre que pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.)” – grifou-se. Desse modo, o agravante registrou ciência da decisão agravada (ID 189879118, autos originais) em 25/3/2024, segunda-feira, conforme certificado nos autos originais. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 26/3/2024, terça-feira, e terminou em 18/4/2024 (quinta-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 23/5/2024 é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator